Tribunal: TJBA
Processo: 0501327-32.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501327-32.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS RENAN OLIVEIRA GIRARDE Advogado(s): TIRCIANE SOUZA MACHADO, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA, FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ, LIVIA FREITAS COSTA APELADO: R. CARVALHO CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que a parte recorrente não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, justifica-se a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV e art. 290 do Código de Processo Civil. 2. A mera declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando evidenciada capacidade econômica suficiente da parte. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, 06 de maio de 2025. Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA RELATORA